Tribunal: STF
Processo: HC 85072
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: Crime de atentado violento ao pudor na sua forma simples
(C. Penal, art. 214), ocorrido na vigência da L. 8.072/90: ainda que
 afirmado pelo STJ não se tratar de crime hediondo - o que não está
em causa neste processo - aplica-se a pena privativa de liberdade
cominada pelo art. 6º da L. 8.072/90